Tribunal: TJMT
Processo: 1011552-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011552-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 38.364.749/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - FINALIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO - VIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO - INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN C/C SÚMULA 112 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto po
r

Vamos Comercio de Máquinas Agrícolas Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Tutela Cautelar
r
equerida em Caráter Antecedente n. 1011225-54.2024.8.11.0041, promovida pelo Agravante em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de concessão da tutela para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, objeto das notificações no. 188875/1823/68/2023 (posteriormente substituída pela Notificação no 239209/1908/68/2023) e 339045/1908/68/2023,
para fins de emissão da certidão de regularidade fiscal,
mesmo mediante depósito judicial do valor integral do crédito tributário.

A
Agravante
relata ser uma
empresa que atua no comércio de tratores, máquinas e implementos agrícolas,
tendo contratado a
empresa Pailon Comunicação Visual Ltda. para realizar a reforma da fachada de seu estabelecimento comercial.

Na ocasião, a empresa contratada (
Pailon
)
emitiu notas fiscais referentes aos serviços prestados e aos materiais utilizados, destacando
tratar-se
de operação sujeita exclusivamente ao ISS, e não ao ICMS.

No entanto, a Agravante recebeu notificações de cobrança de ICMS por parte do Agravado Estado de Mato Grosso, o que
lhe
impede
de renovar
sua certidão de regularidade fiscal.

Diante disso, solicita a concessão de tutela para suspender a exigibilidade dos créditos tributários e evitar restrições como protesto extrajudicial e inclusão em cadastros de inadimplentes.

Pretende, posteriormente, desconstituir os débitos de ICMS por meio do pedido principal.

Assevera, então, que os elementos necessários para a concessão da antecipação da tutela,
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, estão presentes, logo, pugna pela atribuição de efeito ativo ao recurso.

Por fim, requer o deferimento da medida liminar, a fim de dar provimento ao presente recurso para, confirmando-se a tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada, mantendo-se o depósito judicial em conta vinculada ao Juízo de origem para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão judicial definitiva (art. 151, II, do CTN).

Preparo recolhido, conforme certidão de id. 212738166.

A concessão de tutela foi deferida em id. 212733167, suspendendo a exigibilidade dos débitos discutidos.

Contrarrazões pelo Agravado apresentadas em id. 213189677, manifestando concordância com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito integral em dinheiro do débito discutido nos autos.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir interesse público a justificar sua intervenção (id. 215835198).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como explicitado no relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento

com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela nos autos
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1011225-54.2024.8.11.0041
, que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto das notificações no. 188875/1823/68/2023 (posteriormente substituída pela Notificação no 239209/1908/68/2023) e 339045/1908/68/2023, para fins de emissão da certidão de regularidade fiscal.

A demanda não exige maiores divagações, mesmo porque o pleito foi reconhecido pelo próprio Agravado em sede de contrarrazões.

Sobre o assunto, sabe-se que, de acordo com o artigo 151, incisos “II”, “IV” e “V”, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” nas ações ordinárias ou mandamentais. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”
.(g.n.)

Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido
”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”.(g.n.)

Com efeito, demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão liminar, é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário com fulcro no inciso “V”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Entretanto, ainda que não preenchidos os mencionados requisitos, é perfeitamente possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante a realização do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o artigo art. 151, II, do mesmo dispositivo legal.

A matéria encontra-se, inclusive, pacificada, por meio da Súmula n.o 112, do Superior Tribunal de Justiça, como cita-se: “
Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Com efeito, independentemente de serem, ou não, razoáveis as alegações do contribuinte quanto ao mérito da ação, se a parte devedora efetua o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado nos autos, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito, conforme autoriza artigo 151, II, do CTN, bem como a Súmula n.o 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, também, é o posicionamento desta e. Corte:

“
TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –
DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO II, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

3. Recurso conhecido e provido.”
’ (N.U 1011966-57.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024) (g.n.)

Desse modo, considerando o depósito integral e em dinheiro do valor total do débito discutido, a manutenção da decisão que concedeu, preambularmente, o efeito ativo a este recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão combatida e, consequentemente, suspender a exigibilidade do crédito discutido neste processo, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ante a garantia ofertada.

É como voto.

Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024